Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-31.2016.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Vício não configurado. Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.